Tribunal: TJDFT
Processo: 0001223-67.2020.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. VETORES DA CULPABILIDADE, DOS ANTECEDENTES E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADOS NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. No caso em apreço, existem provas a sustentar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença de que o acusado praticou o crime de homicídio qualificado com emprego de meio cruel e com recurso que dificultou a defesa da vítima, não havendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
2. Correta a incidência da qualificadora referente ao meio cruel (art. 121, § 2o, inc. III, do Código Penal), pois o acusado impingiu sofrimento desnecessário à vítima, que foi atingida com inúmeros golpes de faca, sendo que o laudo de exame de corpo de delito apontou diversas lesões de defesa no braço e no antebraço, escoriações pelo corpo, bem como uma lesão fatal em razão de ação de instrumento perfurocortante que atingiu o tórax da vítima.
3. Adequada a incidência da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, inc. IV, do Código Penal), pois o acusado estava acompanhado de maior número de pessoas e surpreendeu a vítima com golpes na cabeça, região de letalidade imediata.
4. Mantém-se a avaliação desfavorável da culpabilidade, pois a fundamentação se baseou em elementos concretos da conduta do agente, tendo em vista que o delito foi perpetrado mediante perseguição à vítima com uma faca, causando-lhe pânico e intenso sofrimento.
5. A jurisprudência considera motivação idônea para o desfavorecimento das consequências do delito de homicídio o fato de a vítima deixar dependentes desguarnecidos, desdobramento que não é ínsito ao tipo penal.
6. Recurso conhecido e desprovido.